Tribunal: TCU
Processo: 034.505/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Conserv Construções e Serviços LTDA. à peça 140, em razão de alegadas omissões/contradições e obscuridades verificadas no Acórdão 8473/2021- TCU  2a Câmara, por meio do qual em sede de recurso de reconsideração, manteve o julgamento pela as contas irregulares da embargante realizado pelo Acórdão 2764/2019-TCU-2a Câmara, da relatoria da Ministra Ana Arraes, o qual, por seu turno, julgou suas contas irregulares em solidariedade com outros responsáveis, condenou-a a débito histórico de R$ 241.429,49 e aplicou-lhe multa no valor de R$ 180.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração interposto pela empresa Conserv Construções e Serviços Ltda. à peça 140, em razão de alegadas omissões/contradições e obscuridades verificadas no Acórdão 8473/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual em sede de Recurso de Reconsideração, manteve o julgamento pelas contas irregulares da embargante realizado pelo Acórdão 2764/2019-TCU-Segunda Câmara , da relatoria da Ministra Ana Arraes, o qual, por seu turno, julgou suas contas irregulares em solidariedade com outros responsáveis, condenou-a a débito histórico de R$ 241.429,49 e aplicou-lhe multa no valor de R$ 180.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e aos demais interessados.